Tribunal: TJBA
Processo: 8040381-93.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040381-93.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARISTIDES QUEIROZ NOGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, WILSON FEITOSA DE BRITO NETO

AGRAVADO: LUCIANO FONTANA

Advogado(s)
:
DENER GLASS, JOAO ANTONIO DE FRANCA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Formosa do Rio Preto, nos autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar, na qual foi deferida medida liminar reintegrando o autor na posse de área rural situada na região dos Gerais do Rio Preto. A decisão agravada foi proferida após audiência de justificação, tendo sido produzidas provas documentais e testemunhais em favor da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos processuais para conhecimento do recurso, com especial atenção à alegada ausência de interesse recursal e de dialeticidade; (ii) verificar se a decisão interlocutória que deferiu a liminar de reintegração de posse deve ser reformada à luz dos elementos probatórios produzidos até então.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, regularmente preparado e demonstrando interesse recursal, uma vez que visa à reversão de decisão que impôs gravame à parte agravante, configurando utilidade e necessidade processual.

4. A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois, embora com argumentação parcial, os agravantes impugnaram os fundamentos da decisão agravada, sendo aplicável o princípio da instrumentalidade das formas.

5. A decisão agravada foi precedida de audiência de justificação, na qual foram colhidas provas orais e analisados documentos que evidenciam o início da posse do autor em 2006 e a ocorrência de esbulho, inclusive com confissão pelos agravantes, sob alegação de desforço imediato.

6. Alegações de nulidades procedimentais na audiência (intempestividade do rol de testemunhas, parcialidade, indeferimento de contraditas) foram devidamente analisadas pelo juízo de origem e não demonstram vício capaz de macular a decisão.

7. O abandono da ação não pode ser reconhecido, pois a extinção por inércia depende de intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, medida não adotada nos autos de origem.

8. A controvérsia dominial, invocada pelos agravantes como fundamento para descaracterizar a posse do autor, é irrelevante na via possessória, que tutela a posse de forma autônoma, independentemente da propriedade.

9. Decisões judiciais proferidas em outras ações, nas quais o agravado não figurou como parte, não têm o condão de afastar os elementos de prova da posse do autor no presente feito.

10. A cognição em sede de agravo de instrumento é restrita à análise da decisão agravada, sendo vedado exame aprofundado do mérito da ação principal, por risco de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8040381-93.2023.8.05.0000
, em que são Agravantes
ARISTIDES QUEIROZ NOGUEIRA E OUTROS
e Agravado
LUCIANO FONTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.